Tribunal: STF
Processo: ARE 1443181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.



    2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que não há, nos autos, prova irrefutável de que o réu estivesse trafegando em estado de embriaguez. Sustentou não ter demonstrado que o acusado tenha colocado em risco, de forma concreta, a segurança própria ou alheia, ausente, portanto, a materialidade do crime previsto no artigo 309 do CTB. Requereu a absolvição por atipicidade material da conduta. 



    4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 41727583). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 43092706).



    5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo Registro de Atividade Policial nº 156309 - 2020 (ID 41727091), os autos de infração de trânsito de ID 41727091 - Pág. 4 e 5 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.



    6. Os policiais afirmaram que o acusado, ao tentar empreender fuga do bloqueio policial, realizou um movimento brusco o que obrigou o policial a se afastar rapidamente para não ser atropelado e, ao fazerem a abordagem, verificaram que o réu apresentava sinais de embriaguez e não era habilitado. As testemunhas ouvidas apresentaram declarações coerentes e harmônicas, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. O acusado confirmou, em juízo, que estava conduzindo seu veículo sem habilitação quando, em um bloqueio policial, foi dada a ordem de parada. Entretanto, afirmou que no local em que os policiais pediram que parasse, não tinha onde parar, razão pela qual ele andou um pouco para frente, estacionando à direita, negando a tentativa de furar o bloqueio, quase atingir o policial e a ingestão de bebida alcoólica no dia.



    7. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu a ordem de parada, tentando fugir do ponto de bloqueio, quando realizou um movimento brusco obrigando o policial a se afastar com presteza para não ser atingido pelo veículo conduzido pelo réu. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária, pois poderia atingir outros veículos que estavam no local e colocou em risco a integridade física do policial, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.



    8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente